Tribunal: TJDFT
Processo: 0748314-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso contra decisão de primeiro grau em ação alimentos cuja obrigação entre as partes decorre do dever de sustento inerente ao poder familiar, sendo destinada a conferir subsistência digna aos alimentados enquanto menores.

2. A fixação dos alimentos assenta-se nas necessidades dos alimentados e na possibilidade do alimentante, sem se descuidar da proporcionalidade (CC, art. 1.694). Precedentes.

3. Na hipótese dos autos, considerando o julgamento conjunto com o AGI 0747774-18.2020.8.07.0000, analisando o trinômio, necessidade, possibilidade, proporcionalidade, os alimentos provisórios restaram fixados em em 6 (seis) salários mínimos, sendo 2 (dois) para cada filho, bem como a obrigação de custear as despesas escolares integrais dos três filhos menores e o plano de saúde. Logo, afasta-se a pretensão do recorrente/alimentante de que os alimentos sejam fixados em R$ 500,00.

4. Agravo de instrumento não provido.